Tribunal: CARF
Processo: 15586.720095/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720095/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.010 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
BRAMETAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2015
BENS ISENTOS E TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. AQUISIÇÕES.
CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisições de bens isentos e/ ou tributados à alíquota zero não
dão direito ao desconto de créditos da contribuição por expressa previsão legal;
FRETES VINCULADOS À OPERAÇÃO DE COMPRA. BENS. REVENDA.
INSUMOS.
DESONERAÇÃO.
CRÉDITOS.
DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes tributados pelo PIS e Cofins, vinculados à
operação de compra de bens para revenda e para a utilização como insumos na
produção dos bens destinados à venda, ainda que desonerados da contribuição,
dão direito ao desconto de créditos.
FERRAMENTAS. PROCESSO PRODUTIVO. AQUISIÇÕES. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com aquisições de chaves Allen, jogos de chaves, chave de
fenda, chave canhão, chave combinada, chave inglesa, porta ferramentas,
martelo e tesoura para cortar vergalhão são essenciais ao desenvolvimento da
atividade econômica do contribuinte e, portanto, se enquadram no conceito de
insumos dado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR; assim, dão direito ao
desconto de créditos.
EMBALAGENS. ATIVIDADE ECONÔMICA. CRÉDITOS. DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
De acordo com a atividade econômica, a embalagem é fundamental para
proteção e estabilidade do produto, tornando-se essencial para obtenção da
receita da atividade, gerando crédito no sistema da não cumulatividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos descontados sobre: 1) os
custos/despesas com fretes nas compras de bens para revenda e de bens utilizados como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720095/2017-71
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.010 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720095/2017-71

insumos; e, 2) os custos/despesas com: chaves Allen, jogos de chaves, chave de fenda, chave
canhão, chave combinada, chave inglesa, porta ferramentas, martelo e tesoura para cortar
vergalhão. E, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as
glosas de embalagens destinadas ao transporte dos produtos acabados. Vencido o Conselheiro
José Adão Vitorino de Morais (Relator) que negava provimento ao recurso voluntário neste
tópico. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ari Vendramini.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antônio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho
Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ07 que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada contra o auto de infração, exigindo crédito
tributário da Cofins não cumulativa, no valor de R$49.629,47, acrescido das cominações legais,
multa de oficio no R$37.222,10, e juros de mora no valor de R$11.881,29, referente à glosa de
créditos descontados indevidamente pelo contribuinte para a competência de maio de 2015.
O lançamento decorreu de glosa de créditos da contribuição, descontados
indevidamente, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do Auto
de Infração.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do auto de
infração, o lançamento teve como fundamento legal: Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 5o
da Lei no 10.833/03; Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no
10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09; Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas
pelo art. 21 da Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no 11.051/04, pelo
art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no 11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o
da Lei no 11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no 11.898/09 e pelo art.
17 da Lei no 11.945/09.
Intimada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que tem direito de descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos com:
(i) Crédito pleiteado sobre aquisição de produtos com isenção das contribuições;
(ii) Crédito pleiteado sobre aquisição de produtos com suspensão e tributados à alíquota
zero;
(iii) Crédito pleiteado sobre o valor do frete, na operação de compra, de produtos cujos
créditos não são admitidos pela legislação;
(iv) Crédito pleiteado sobre a contratação de serviços de mão-de-obra realizado com
pessoa jurídica em desacordo com a Lei no 6.019/74;
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.010 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720095/2017-71

(v) Crédito pleiteado sobre aquisição de bens e serviços não enquadrados no conceito de
insumos;
(vi) Crédito pleiteado sobre aquisição de embalagem destinada tão somente para o
transporte do produto acabado;
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a procedente em parte, reconhecendo
o direito de a recorrente descontar créditos apenas sobre os custos/despesas com partes e peças
de reposição de máquinas e equipamentos e com a contratação de mão-de-obra de terceiros,
pessoas jurídicas, conforme Acórdão no 107-001.926 às fls. 320/356.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a procedente em parte, reduzindo o
valor da contribuição, lançado e exigido para a competência de maio/2015, de R$49.629,47 para
R$24.007,48, sob o fundamento de que no processo no 10783.901137/2017-23 (PER/Dcomp) foi
reconhecido ressarcimento complementar no valor de R$25.621,98.
Por força do disposto na Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, o
acórdão recorrido não contém ementa.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
reversão integral das glosas efetuadas pela Fiscalização e, consequentemente, o cancelamento do
crédito tributário, alegando em síntese que, nos termos da legislação do PIS e da Cofins, c/c a
decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp no 1.221.170/PR, faz jus aos créditos
descontados sobre os custos/despesas incorridos com: 1) Insumos isentos dessas contribuições:
em primeiro lugar, porque os insumos adquiridos foram efetivamente tributados; se os Códigos
da Situação Tributária (CST) indicados nas respectivas notas fiscais referem-se a bens isentos,
trata-se de erro por parte dos fornecedores; e, em segundo lugar, a vedação ao creditamento
sobre aquisições isentas restringe-se às hipóteses de saída com (i) alíquota zero, (ii) isenção ou
(iii) não incidência, nos termos do art. 3o, § 2o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003; as saídas
não tributadas promovidas por ela decorrem de vendas abrigadas pelo programa Regime
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI); tal suspensão não se
confunde com alíquota zero, isenção ou não tributação; 2) Insumos tributados à alíquota zero:
trata-se de glosa de duas mercadorias: um desengripante aeroflex (NCM 8512.40.10) e uma
tampa de tambor (NCM 8471.80.14), contudo ambas são tributadas pelas contribuições; as notas
fiscais destes bens não fizeram quaisquer ressalvas quanto à tributação pelo PIS e Cofins; 3)
Fretes na operação de compra de bens para revenda e bens utilizados como insumos cujos custos
não dão direito a créditos: no presente caso, o frete é um insumo, não importando se os produtos
transportados são tributados e/ ou se suas aquisições geram créditos; 4) Bens e serviços não
enquadrados no conceito de insumos: trata-se das seguinte ferramentas: chaves Allen, jogos de
chaves, chave de fenda, chave canhão, chave combinada, chave inglesa, porta ferramentas,
martelo, tesoura para cortar vergalhão, todos essenciais à sua atividade; e, 5) Embalagem
destinada somente para o transporte do produto acabado: o desconto de créditos sobre este tipo
de embalagem já estava previsto nas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, de fato, trata-se de
insumo importante, utilizado no transporte dos produtos vendidos.
Em síntese, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.010 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720095/2017-71

O recurso voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do art. 67
do Anexo II do RICARF.
Nesta fase recursal, a recorrente impugnou a glosa dos créditos descontados sobre
os custos/despesas incorridos com: 1) insumos isentos; 2) insumos tributados à alíquota zero; 3)
fretes; 4) bens e serviços não enquadrados no conceito de insumos; e, 5) embalagens destinadas
ao transporte dos produtos acabados.
A Lei no 10.637/2002 que instituiu o regime não cumulativo para o PIS, vigente à
época dos fatos geradores do PER/DCOMP em discussão, assim dispunha, quanto ao
aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
(...).
Já a Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativa para a Cofins assim
dispunha:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...).
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
(...).
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.010 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720095/2017-71

Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637 de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...).
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...).
Segundo o inciso II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como insumos na
prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos destinados à venda geram créditos das
contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, autorizando seus procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão
desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele julgamento, observada a
particularidade do processo produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa industrial que tem como objeto,
dentre outros, a exploração da indústria metalúrgica especializada na fabricação de estruturas
metálicas, como torres de transmissão e subestações de energia elétrica, torres de
telecomunicações, torres monotubulares, silos de aço, tanques metálicos, torres treliçadas para
aerogeradores, estruturas metálicas de suporte para placas fotovoltaicas do tipo fixa e seguidor
solar, estruturas metálicas para a extração de petróleo e gás; a prestação de serviços de
manutenção nas respectivas áreas de atuação, de montagem eletromecânica, de montagem de
estruturas metálicas de fabricação própria ou de terceiros, de jateamento e pintura em superfícies
metálicas, de galvanização a fogo em peças metálicas, de usinagem e caldeiraria.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no conceito
de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e nas atividades econômicas
desenvolvidas pela recorrente, passemos à análise das glosas dos créditos expressamente
impugnadas nesta fase recursal.
1) Insumos isentos
De acordo com o despacho decisório, a recorrente “descontou créditos do
PIS/COFINS tendo como base a aquisição de produtos com isenção das referidas contribuições,
conforme consta nas notas fiscais emitidas”; assim, com fundamento no inciso II do § 2o do art.
3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, glosou os créditos descontados sobre tais aquisições.
No recurso voluntário, a recorrente alega que, ao contrário do entendimento da
Fiscalização, as aquisições foram efetivamente tributadas e que, se os Códigos da Situação
Tributária (CST) do PIS e da Cofins, lançados nas respectivas notas fiscais, correspondem a
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.010 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720095/2017-71

vendas isentas destas contribuições, foi um erro cometido pelos fornecedores. Alegou ainda que
as saídas não tributadas promovidas por ela decorrem de vendas abrigadas pelo REIDI e que tal
suspensão não se confunde com alíquota zero, isenção ou não tributação.
Quanto ao alegado erro nas notas fiscais nas quais foram lançados os CST do PIS
e da Cofins, correspondentes a vendas de bens (insumos) isentos dessas contribuições, se de fato,
houve erro, caberia a recorrente comprová-lo. A simples alegação de que os fornecedores
erraram no preenchimento dos dados das notas fiscais, desacompanhada de provas idôneas, não
ampara seu pleito.
Assim que verificou o erro nas notas fiscais, era seu dever comunicar aos
fornecedores tal erro e solicitar sua retificação, mediante Carta de Correção Eletrônica (CC-e),
nos termos das normas das Secretaria de Fazendas Estaduais e dos Ajustes SINIEF.
A simples alegação de erro, sem a apresentação de provas documentais, não
constituiu motivo e fundamento para reverter a glosa dos créditos descontados sobre aquisições
de bens (insumos) em cujas notas fiscais de aquisição foram lançados CST de vendas isentas do
PIS e da Cofins.
Já o entendimento de que o inciso II do § 2o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 não veda o creditamento sobre aquisições de insumos isentos das contribuições é
equivocado.
Consta literalmente daquele dispositivo que as aquisições de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições não dão direito ao desconto de créditos.
O sistema da não cumulatividade do PIS e da Cofins tem como objetivo o não
pagamento de tributo sobre tributo.
Assim, não havendo pagamento das contribuições nas aquisições dos bens, seja
para revenda seja para utilização como insumos (insumos) na produção bens destinados à venda,
não há que se falar em descontos de créditos (creditamento) das contribuições.
No presente caso, são dois os motivos para a glosa: conforme demonstrado no
despacho decisório e provam as notas fiscais de aquisições, os insumos adquiridos são isentos
das contribuições.
O fato de os bens (mercadorias) produzidos e vendidos estarem abrigados pelo
programa REIDI não lhe dá o direito de descontar créditos sobre aquisições de insumos
adquiridos com isenção das referidas contribuições.
No julgamento do processo no 10783.901135/2017-34, deste mesmo contribuinte,
tratando da mesma matéria, só que de outro trimestre, o Colegiado da 2a Turma Ordinária desta
3a Câmara decidiu, em relação ao direito de o contribuinte descontar créditos do PIS e da Cofins
sobre aquisições de bens (insumos) isentos e/ ou tributados à alíquota zero, negar provimento ao
seu recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3302-010.610, datado de 23/03/2021, assim
ementado:
(...)
CRÉDITO SOBRE BENS OBJETO DE SUSPENSÃO SUJEITA A CONDIÇÃO
RESOLUTIVA - REIDI.
Interpretando-se conjuntamente os artigos 17 da Lei 11.033/04 e o artigos 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, exclui-se o direito de crédito na aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero,
isentos ou não alcançados pela contribuição. Quando a norma menciona “manutenção,
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.010 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720095/2017-71

pelo vendedor, dos créditos vinculados” às operações de vendas com isenção, alíquota
zero ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, ele está se
referindo aos créditos relativos aos custos, encargos e despesas legalmente autorizados a
gerar esses créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, não estando, de forma
alguma, a revogar o inciso I, alínea “b” e o § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, como se poderia alegar.
Dessa forma, a glosa dos créditos sobre aquisições de insumos isentos das
contribuições, efetuada pela Fiscalização, deve ser mantida.
2) Insumos tributados à alíquota zero.
Segundo consta do despacho decisório, o fundamento para a glosa dos créditos foi
o fato de os bens (insumos) adquiridos terem sido tributados à alíquota zero.
Conforme demonstrado anteriormente, o inciso II do § 2o do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, já citados e transcritos, vendam expressamente o desconto de
créditos sobre aquisições de bens (insumos) tributados à alíquota zero.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre as aquisições de bens (insumos)
adquiridos à alíquota zero deve ser mantida.
3) Fretes na aquisição de bens e insumos desonerados das contribuições
A Fiscalização glosou os créditos descontados sobre os serviços de fretes nas
aquisições de insumos e mercadorias desonerados das contribuições, sob o fundamento de que os
custos de tais bens não dão direito ao desconto de créditos; assim, somente haveria créditos se as
aquisições fossem tributadas pelas contribuições.
O desconto de créditos das contribuições sobre os custos de bens adquiridos para
revenda e/ ou para utilização como insumos na produção dos bens destinados à venda está
previsto nos inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Os fretes incorridos na operação de compra de bens para revenda integram o custo
da mercadoria revendida; já os incorridos com a compra de bens utilizados como insumos
integram o custo da matéria-prima utilizada na produção.
No presente caso, os fretes foram contratados com pessoas jurídicas e tributados
pela contribuição para o PIS e para a Cofins.
Assim, em ambas as situações, seus custos dão direito ao desconto de créditos das
contribuições nos termos do inciso II do art. 3o, das referidas leis, citados e transcritos
anteriormente, independentemente de os bens transportados terem sido ou não onerados pelas
contribuições.
Portanto, a glosa dos créditos sobre os custos/despesas com fretes incorridos na
compra de bens para revenda e/ ou utilizados como insumos na produção dos bens destinados à
venda deve ser revertida.
4) Bens e serviços não enquadrados no conceito de insumos
Neste item, a recorrente impugnou a glosa dos créditos descontados sobre os
custos/despesas incorridos com: chaves Allen, jogos de chaves, chave de fenda, chave canhão,
chave combinada, chave inglesa, porta ferramentas, martelo e tesoura para cortar vergalhão, sob
o argumento de que tais ferramentas são essenciais a sua atividade econômica.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.010 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720095/2017-71

A recorrente, conforme já informado anteriormente, tem com atividade
econômica, dentre outras, a exploração da indústria metalúrgica e a prestação de serviços de
manutenção nas respectivas áreas de atuação.
Assim, os custos/despesas incorridos com as referidas ferramentas são essenciais
e relevantes ao desenvolvimento de suas atividades econômicas e se enquadram no conceito de
insumos dado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, para efeito de desconto de créditos das
contribuições.
Dessa forma, a glosa dos créditos sobre os custos/despesas com aquelas
ferramentas, efetuada pela Fiscalização, deve ser revertida.
5) Embalagens destinadas para o transporte dos produtos acabados
O desconto de créditos sobre os custos dos bens utilizados como insumos na
produção de bens destinados à venda está previsto no inciso II do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, citados e transcritos anteriormente.
Segundo o disposto naquele inciso, somente os custos de bens utilizados como
insumos na produção dos bens destinados à venda dão direito ao desconto de créditos das
contribuições. As embalagens destinadas para o transporte de produtos acabados e vendidos não
constituem insumos do processo produtivo da recorrente. Aliás, a própria recorrente reconheceu,
em seu recurso voluntário, que se trata de embalagens destinadas exclusivamente ao transporte
dos produtos acabados e vendidos.
Assim, as despesas incorridas com embalagens para o transporte de produtos
acabados e vendidos não dão direito ao desconto de créditos das contribuições por não se
enquadrarem no disposto no inciso II do artigo 3° das referidas leis e por não se subsumirem ao
conceito de insumo, dado pelo STJ na decisão do REsp no 1.221.170/PR, tendo em vista que se
trata de produtos acabados.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
gastos com embalagem para o transporte de mercadorias/produtos acabados, de acordo com o
Parecer Cosit no 05 de 2018, esses gastos não podem ser considerados insumos. Nesse sentido,
cabe referir os parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para o para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras.
Dessa forma, a glosa dos créditos sobre as despesas incorridas com embalagens
destinadas ao transporte dos produtos acabados deve ser mantida.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.010 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720095/2017-71

Em face de todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para
reverter a glosa dos créditos descontados sobre: 1) os custos/despesas com fretes nas compras de
bens para revenda e de bens utilizados como insumos; e, 2) os custos/despesas com: chaves
Allen, jogos de chaves, chave de fenda, chave canhão, chave combinada, chave inglesa, porta
ferramentas, martelo e tesoura para cortar vergalhão.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Voto Vencedor
Ari Vendramini – Redator designado
Com a devida vênia do Ilustre Relator, diante do bem redigido voto, discordamos
em apenas um ponto, qual seja as embalagens para transporte de produtos acabados/vendidos.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa industrial que tem como objeto,
dentre outros, a exploração da indústria metalúrgica especializada na fabricação de estruturas
metálicas, como torres de transmissão e subestações de energia elétrica, torres de
telecomunicações, torres monotubulares, silos de aço, tanques metálicos, torres treliçadas para
aerogeradores, estruturas metálicas de suporte para placas fotovoltaicas do tipo fixa e seguidor
solar, estruturas metálicas para a extração de petróleo e gás; a prestação de serviços de
manutenção nas respectivas áreas de atuação, de montagem eletromecânica, de montagem de
estruturas metálicas de fabricação própria ou de terceiros, de jateamento e pintura em superfícies
metálicas, de galvanização a fogo em peças metálicas, de usinagem e caldeiraria.
Diante desta atividade econômica, a embalagem dos produtos vendidos tem como
objeto a proteção e a estabilidade dos mesmos, pra que estes não sofram danos durante o
transporte.
Desta forma, assumem os gastos com embalagem relevância fundamental para o
processo produtivo e a obtenção da receita da atividade econômica desenvolvida pela recorrente,
sendo capazes de gerar créditos no sistema da não cumulatividade.
É como voto.
Documento assinado digitalmente
Ari Vendramini

Fl. 399
DF CARF MF
Original